Tribunal: TJBA
Processo: 8030176-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030176-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA AGRAVADO: A B CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. HASTAS PÚBLICAS FRUSTRADAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE LANCE MÍNIMO INFERIOR A 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ATUAÇÃO DO JUÍZO EXECUTIVO NA PROMOÇÃO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública com fixação de lance mínimo correspondente a 40% do valor da avaliação judicial de bem penhorado, ante a frustração de leilões anteriores com lances a partir de 50%. O juízo de origem entendeu tratar-se de preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. A agravante, beneficiária da justiça gratuita, sustenta que a medida visa garantir a efetividade da execução, tendo em vista a reiterada ausência de licitantes. 2. O art. 891, parágrafo único, do CPC não impede a alienação judicial por valor inferior a 50% da avaliação, desde que o juiz fixe expressamente novo valor mínimo no edital respectivo, não se tratando, portanto, de vedação absoluta, mas de regra subsidiária na ausência de fixação judicial diversa. 3. A jurisprudência admite a fixação de lance inferior a 50% após leilões frustrados, desde que ausente prejuízo ao executado e o novo valor esteja previamente estipulado no edital, com vistas à efetividade da execução. 4. A execução visa à satisfação do crédito (art. 797 do CPC), devendo ser conduzida de forma eficiente e célere, respeitando o princípio da menor onerosidade para o devedor, mas sem inviabilizar a efetiva expropriação do bem, especialmente quando reiteradas tentativas anteriores restaram infrutíferas. 5. A autorização de novo leilão com lance mínimo de 40%, requerida pelo credor, respaldada por manifestação do leiloeiro e sem indícios de prejuízo ou má-fé, encontra amparo na legislação e nos princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8030176-68.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A. e como Agravados, A B CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA. e MARCILIA MARIA SANTOS BAQUEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA